Tribunal: STF
Processo: MS 37395
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas em face de ato praticado pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta ter formulado pedido de ingresso nos autos do RE 766.304, submetido à sistemática da repercussão geral, cumulado com pleito de tutela provisória incidental, o qual foi indeferido pelo Relator, nos seguintes termos:
    “Petição/STF nº 72.472/2020
    DECISÃO
    PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIRO –
    INTERVENÇÃO – INDEFERIMENTO.
    1. A Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas requer a admissão no processo como interessada. Busca pronunciamento, mediante questão de ordem, quanto à a imprescritibilidade dos direitos do candidato com deficiência preterido em concurso público. Ressalta interesse pessoal do patrono na discussão, destacando experiência própria na matéria. Afirma ser parte em processo sobrestado em face do reconhecimento da repercussão geral do tema veiculado neste extraordinário. Pretende a concessão de liminar para afastar a suspensão de processos a envolver os associados, em especial o de nº 5019232-15.2020.8.24.0018, em curso na comarca de Chapecó, no qual o advogado integra a relação processual. Apresenta procuração e atos constitutivos.
    2. Observem a organicidade e a dinâmica do Direito. O simples fato de ser parte em outros processos não gera o direito a assistência em demanda em curso, possuidora de balizas subjetivas próprias. O argumento da admissão da repercussão geral também não viabiliza, por si só, que terceiro integre a relação jurídica como assistente.
    3. Indefiro a admissão. Devolvam as peças à requerente.
    4. Publiquem.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
    Ministro MARCO AURÉLIO
    Relator”
    Sustenta o Impetrante a necessidade de ter seu pleito analisado antes da sessão de julgamento do dia 17/09/2020, no qual o feito seria apregoado.
    Narra, em apertada síntese, tratar-se de Associação constituída há mais de vinte e um anos, com pleno interesse na proteção dos seus associados, deficientes da cidade de Pelotas, na busca de seus direitos.
    Sustenta ter pleiteado o ingresso no RE 766.304, pois “devido ao Tema 683” não conseguimos liminar em processo – onde o juízo a quo – (Procedimento Ordinário nº 5019232-15.2020.8.24.0018 / TJ SC – que tramita no Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Chapecó-SC) – embora tenha concordado e consentido com o Direito verificando-o e inclusive trazendo nota do CNJ e jurisprudência para embasar o “mérito”, não deferiu a Liminar requerida, pois em suas palavras “Tramita no Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 766304 RG/RS, representativo do Tema 683, em que se discute a seguinte situação: "Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 37, I, II, IV e IX, da Constituição federal, a possibilidade de o Judiciário determinar a nomeação de candidato, supostamente preterido em concurso público, em ação ajuizada após o prazo de validade do concurso". (sic.) 
    Afirma possuir legitimidade para colaborar com a demanda submetida à repercussão geral, pois defende a tese da imprescritibilidade do prazo para as pessoas com deficiência alegar preterição nos concursos públicos.
    Assim, requer:
    “DIANTE DE TODO O EXPOSTO, com inclinado respeito e perante Vossa Excelência, rogamos que seja recebida a presente Tutela Coletiva, determinando-se seu regular processamento perante esta Egrégia Segunda Turma deste c. STF e, ao final, o provimento do reclamo, para reformar a decisão para que nos termos apresentados na Petição/STF nº 72.472/2020 nos Autos de REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 766304 RIO GRANDE DO SUL, seja deferida liminarmente (inaudita altera pars e monocraticamente) para que determine-se: 
    1. “SEJA REGULADO pelo Art. 1º3 do Decreto Federal nº 20.910/1932, que “A BUSCA DE DIREITOS DE CANDIDATOS PESSOAS COM DEFICIENCIA APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO, SE PRETERIDAS, PRESCREVEM NOS TERMOS DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932.” 
    2. Subsidiariamente seja deferido O INGRESSO DA ASDEFIPEL, nos Autos do RE. nº 766.304 e neste sentido seja processada e julgada a Petição/STF nº 72.472/2020 bem como sua Liminar; 
    3. Subsidiariamente, CASO HAJA DECISÃO do RE. nº 766.304 ( Tema 863 do STF) haja decisão nos termos acima (do item “1”), a fim de que diante do Art. 24 da LINBD, reste claro os efeitos “ex nunc” destes Autos e ainda todo e qualquer processo que envolva “preterição de Pessoa com deficiência” não seja atingindo prejudicialmente por este Tema 863 do STF; 
    4. Ademais, aproveitando o ensejo, neste mesmo sentido, requer-se que seja Comunicado que Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Chapecó-SC, que o Procedimento Ordinário nº 5019232-15.2020.8.24.0018 / TJ SC, que versa sobre preterição de PCD em concurso público, não pode ser atingindo ou influenciado de forma prejudicial por este TEMA 683 do STF; 
    Por fim, no mérito, seja reconhecida e provida a Questão de Ordem arguida na Petição/STF nº 72.472/2020, para modular os efeitos do presente Tema (683), a fim de que não possa atingir prejudicialmente as PCD!” 
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    O presente mandado de segurança não reúne as condições para que possa ser conhecido. 
    É pacífica a jurisprudência desta Corte no que tange ao não cabimento dos mandados de segurança em face de atos de seus integrantes ou de seus órgãos colegiados. Confiram-se:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, o writ visa à cassação de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que assentou a prejudicialidade de ação cautelar em razão de superveniente perda de objeto. 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.”
    (MS 36390 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28-05-2019 PUBLIC 29-05-2019).
    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINOU A INSERÇÃO DE RECURSO EM PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL E INDEFERIU PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. 2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
    (MS 35646 AgR, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018).
    Como se depreende desses julgados, não são cabíveis os mandados de segurança impetrados em face de atos dos órgãos colegiados desta Corte ou mesmo em face de ato praticado por um de seus Ministros. 
    Ainda que se pudesse cogitar de um eventual cabimento em virtude de teratologia ou manifesta ilegalidade, não é essa a hipótese dos autos. 
    De fato, esta Corte já reconheceu ser competência do Relator a admissão ou inadmissão de amici curiae nos processos submetidos à sistemática da repercussão geral, inexistindo sequer o direito à interposição de recurso dessa decisão:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SUBJETIVO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INTERESSE INSTITUCIONAL COLABORATIVO E DEMOCRÁTICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 138 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe ao amicus oferecer sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Assim, a tradução literal para amigo da corte, ainda que possa ser insuficiente para expressar o papel que desempenha, bem sintetiza a razão de ser eminentemente colaborativa do instituto. 2. O instituto do amicus curiae, historicamente, caracterizava-se pela presunção de neutralidade de sua manifestação, tanto na experiência romano-germânica, quanto na tradição anglo-saxônica. 3. Aos amici cabia apresentar elementos de fato e de direito que, por qualquer razão, escapassem do conhecimento dos juízes, assegurando a paridade de armas entre as partes, atuando de forma presumidamente imparcial. 4. A experiência norte-americana demonstra que os amici curiae ao longo do tempo perderam sua presumida imparcialidade (SORENSON, Nancy Bage, The Ethical Implications of Amicus Briefs, 30 St. Mary's L.J. 1225-1226. 1999). 5. A Suprema Corte americana alterou sua Rule 37 com o fito de clarificar quais os aspectos aptos a justificar a atuação da figura, independentemente de seus eventuais interesses: 1. A manifestação de amicus curiae que chame a atenção do Tribunal para uma questão relevante que ainda não tenha sido comunicada pelas partes pode ser de grande ajuda para o Tribunal. A manifestação de amicus curiae que não sirva a este propósito sobrecarrega o Tribunal, e sua juntada não é recomendável. A manifestação de amicus curiae pode ser apresentada apenas por um advogado admitido a praticar perante este Tribunal, conforme previsto na regra 5. (Rules of The Supreme Court of The United States. Part VII. Rule 37. Brief for an Amicus Curiae) 6. A doutrina do tema reconhece que há uma multiplicidade de interesses a orientar a atuação do colaborador da Corte, o que não macula a ratio essendi da participação. O eventual interesse individual não pode ser o fundamento a justificar seu ingresso; não se confundindo com o interesse tipicamente subjetivado das partes, nem com o interesse institucional, de viés colaborativo e democrático, que constitui o amicus como um representante da sociedade. (SCARPINELLA BUENO, Cássio. Amicus Curiae no Processo Civil brasileiro: um terceiro enigmático. 2012. p. 121-122). 7. O amicus curiae presta sua potencial contribuição com a jurisdição, mas não se submete à sucumbência nem genérica, nem específica - apta a ensejar o interesse de recorrer da decisão que, apreciando o pedido de ingresso, não vislumbra aptidão contributiva suficiente para a participação no caso concreto. A manifestação do amicus não pode ser imposta à Corte, como um inimigo da Corte. 8. O ingresso do amicus curiae, a par do enquadramento nos pressupostos legais estabelecidos Código de Processo Civil notadamente que a causa seja relevante, o tema bastante específico ou tenha sido reconhecida a repercussão geral , pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, conforme o crivo do relator, mercê não apenas de o destinatário da colaboração do amicus curiae ser a Corte, mas também das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade, consoante a análise do binômio necessidade-representatividade. 9. O legislador expressamente restringiu a recorribilidade do amicus curiae às hipóteses de oposição de embargos de declaração e da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme explicita o artigo 138 do CPC/15, ponderados os riscos e custos processuais. 10. É que o amicus curiae não se agrega à relação processual, por isso não exsurge para ele uma expectativa de resultado ou mesmo uma lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade da denegação de seu ingresso. O status de amicus encerra-se no momento em que se esgota ou se afere inexistir sua potencialidade de contribuição ou sugestão (COVEY, Frank. Amicus Curiae: Friend of The Court. 9 DePaul Law Review, nº 30. 1959, p. 30). 11. A irrecorribilidade da decisão do Relator que denega o ingresso de terceiro na condição de amicus curiae em processo subjetivo impede a cognoscibilidade do recurso sub examine, máxime porque a possibilidade de impugnação de decisão negativa em controle subjetivo encontra óbice (i) na própria ratio essendi da participação do colaborador da Corte; e (ii) na vontade democrática exposta na legislação processual que disciplina a matéria. 12. Agravo regimental não conhecido.
    (RE 602584 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020)
    Quanto aos pedidos para interferência no Procedimento Ordinário nº 5019232-15.2020.8.24.0018 TJSC, verifica-se a ausência de competência desta Corte para processar e julgar o presente mandado.
    A competência do Supremo para apreciar originariamente mandados de segurança está assim disposta no art. 102, I, d, da Constituição:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (…)
    d) o  habeas corpus  , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores;  o mandado de segurança e o  habeas data  contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal  ;”
    Observa-se, portanto, que os atos praticados por membros de Tribunais de Justiça Estaduais não atraem a competência originária do STF em sede de mandado de segurança.
    Ainda que ultrapassado este óbice, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RMS 32.932 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.02.2016; RMS 27.401 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016 e RMS 28.082 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2013, este último assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Alegado erro de distribuição. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide na espécie a Súmula nº 267/STF. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se o ato judicial se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido.”
    Não sendo hipótese de cabimento de mandado de segurança, portanto, nego seguimento a presente impetração, nos termos do art. 21 do RISTF.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.  
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente